Tribunal: STF
Processo: RHC 67234
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-03
Data de publicação: 1989-03-03

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. EXCESSO DE PRAZO. IMPETRAÇÕES ANTERIORES.
ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO A BASE
DO ARGUMENTO DE SE TRATAR DE RENOVAÇÃO DE PEDIDO. INSUPERADO O
EXCESSO APONTADO, A CIRCUNSTANCIA DE TER HAVIDO IMPETRAÇÕES
ANTERIORES DE 'HABEAS CORPUS' NÃO PODE OPERAR CONTRA O PEDIDO
RENOVADO.
RECURSO PROVIDO.